Tribunal: STJ
Processo: 0026971-09.2021.8.13.0338
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2675400 - MG (2024
/0228558-4)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: BRUNO RANGEL MAGALHAES FREITAS
ADVOGADO
: MARCELO SILVA MAROMBA - MG113115
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E
FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE
GÊNERO. DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA 7/STJ. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. SÚMULA
182/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, em que a defesa busca a desclassificação do
delito e o afastamento da aplicação da Lei Maria da Penha, por suposta
inexistência de motivação de gênero nas condutas atribuídas ao agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se é possível conhecer
do agravo em recurso especial quando o agravante deixa de impugnar
especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
especialmente quanto aos óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o recurso especial.
Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA48133079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 11/06/2025 19:04:13
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: becb0509-b4f5-46fd-8af4-3feac1dfa0a4

Para alcançar conclusão diversa daquela alcançada pelas instâncias
ordinárias, especialmente a respeito da inexistência de motivação de gênero
nas condutas atribuídas ao agravante, bem como para desclassificação do
delito, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é
vedado pela Súmula 7 do STJ.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a
fragilidade da mulher, sua hipossuficiência ou vulnerabilidade são
presumidas e constituem os fundamentos que levaram o legislador a conferir
proteção especial à mulher por meio da Lei Maria da Penha.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo regimental desprovido.
:
Tese de julgamento
A decisão que inadmite o recurso especial possui dispositivo único,
devendo a parte agravante impugnar todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, de forma efetiva, concreta e pormenorizada.
A análise da inexistência de motivação de gênero nas condutas
atribuídas ao agravante, com a consequente desclassificação do delito e
afastamento da Lei Maria da Penha, demanda o reexame do conjunto fático-
probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
A fragilidade da mulher, sua hipossuficiência ou vulnerabilidade são
presumidas para fins de aplicação da Lei Maria da Penha, constituindo os
fundamentos que levaram o legislador a conferir proteção especial à mulher.
: Lei 11.340/06, arts. 5o e 7o; CP, art.
Dispositivos relevantes citados
129, § 9o; CPP, arts. 158, 185, 196, 203, 381, III, 619 e 620; CPC, arts. 489, §
1o, III e IV, 932, III, 1022, parágrafo único, II; RISTJ, art. 253, parágrafo
único, I.
: STJ, EAREsp 746.775/PR, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada
João Otávio de Noronha, Red. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte
Especial, DJe
; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.638.190/RJ,
30/11/2018
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j.
; STJ, AgRg no
24/11/2020
AREsp 1439546/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
; STJ, AgRg no HC 485.393/SC, Rel. Min. Felix Fischer,
05/08/2019
Quinta Turma, DJe
; STJ, AgRg no REsp 1849766/AC, Rel. Min.
28/3/2019
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe
; STJ, AgRg no AREsp
09/09/2020
1605529/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
.
23/06/2020

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA48133079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 11/06/2025 19:04:13
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: becb0509-b4f5-46fd-8af4-3feac1dfa0a4

Brasília,
.
11 de junho de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA48133079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 11/06/2025 19:04:13
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: becb0509-b4f5-46fd-8af4-3feac1dfa0a4

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2675400 - MG (2024
/0228558-4)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: BRUNO RANGEL MAGALHAES FREITAS
ADVOGADO
: MARCELO SILVA MAROMBA - MG113115
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E
FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE
GÊNERO. DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA 7/STJ. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. SÚMULA
182/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, em que a defesa busca a desclassificação do
delito e o afastamento da aplicação da Lei Maria da Penha, por suposta
inexistência de motivação de gênero nas condutas atribuídas ao agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se é possível conhecer
do agravo em recurso especial quando o agravante deixa de impugnar
especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
especialmente quanto aos óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o recurso especial.
Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA48133080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 11/06/2025 19:04:13
Código de Controle do Documento: b94f83b0-4763-47a5-ae2e-54a82a2f6faa

Para alcançar conclusão diversa daquela alcançada pelas instâncias
ordinárias, especialmente a respeito da inexistência de motivação de gênero
nas condutas atribuídas ao agravante, bem como para desclassificação do
delito, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é
vedado pela Súmula 7 do STJ.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a
fragilidade da mulher, sua hipossuficiência ou vulnerabilidade são
presumidas e constituem os fundamentos que levaram o legislador a conferir
proteção especial à mulher por meio da Lei Maria da Penha.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo regimental desprovido.
:
Tese de julgamento
A decisão que inadmite o recurso especial possui dispositivo único,
devendo a parte agravante impugnar todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, de forma efetiva, concreta e pormenorizada.
A análise da inexistência de motivação de gênero nas condutas
atribuídas ao agravante, com a consequente desclassificação do delito e
afastamento da Lei Maria da Penha, demanda o reexame do conjunto fático-
probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
A fragilidade da mulher, sua hipossuficiência ou vulnerabilidade são
presumidas para fins de aplicação da Lei Maria da Penha, constituindo os
fundamentos que levaram o legislador a conferir proteção especial à mulher.
: Lei 11.340/06, arts. 5o e 7o; CP, art.
Dispositivos relevantes citados
129, § 9o; CPP, arts. 158, 185, 196, 203, 381, III, 619 e 620; CPC, arts. 489, §
1o, III e IV, 932, III, 1022, parágrafo único, II; RISTJ, art. 253, parágrafo
único, I.
: STJ, EAREsp 746.775/PR, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada
João Otávio de Noronha, Red. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte
Especial, DJe
; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.638.190/RJ,
30/11/2018
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j.
; STJ, AgRg no
24/11/2020
AREsp 1439546/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
; STJ, AgRg no HC 485.393/SC, Rel. Min. Felix Fischer,
05/08/2019
Quinta Turma, DJe
; STJ, AgRg no REsp 1849766/AC, Rel. Min.
28/3/2019
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe
; STJ, AgRg no AREsp
09/09/2020
1605529/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
.
23/06/2020

RELATÓRIO
Por razões de economia processual, adoto o relatório de e-STJ fls. 263:
Cuida-se de agravo em recurso especial apresentado por BRUNO
RANGEL MAGALHAES FREITAS contra decisão que inadmitiu recurso
especial interposto com fundamento no art. 105, inciso III, da Constituição
Federal. É, no essencial, o relatório. Decido.
Documento eletrônico VDA48133080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 11/06/2025 19:04:13
Código de Controle do Documento: b94f83b0-4763-47a5-ae2e-54a82a2f6faa

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial.
O agravante requer a reconsideração da decisão ou o provimento de seu
recurso pelo colegiado.
Impugnação apresentada pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério
Público estadual.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão
recorrida, razão pela qual deve ser conhecido.
No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão
proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (e-STJ, fls. 262-
263):
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial, considerando: Súmula 7/STJ e Súmula 83/STJ. Entretanto, a
parte agravante deixou de impugnar especificamente os referidos
fundamentos. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253,
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá
do agravo em recurso especial que "não tenha impugnado especificamente
todos os fundamentos da decisão recorrida". Conforme já assentado pela Corte
Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige
que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na
origem, inadmitiu o recurso especial. A propósito: PROCESSO CIVIL.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ART. 544, §
4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC,
ART. 932. 1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a
eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c
/c o art. 505 do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I,
do CPC, no sentido de que pode o relator "não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em
seu art. 932. 2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo
exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu
Documento eletrônico VDA48133080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 11/06/2025 19:04:13
Código de Controle do Documento: b94f83b0-4763-47a5-ae2e-54a82a2f6faa

dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela
presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito
recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do
recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão. 3. A decomposição
do provimento judicial em unidades autônomas tem como parâmetro
inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um elemento
autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos
exatos termos das disposições legais e regimentais. 4. Outrossim, conquanto
não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que o posicionamento
ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art. 1.042, caput, do
CPC/2015, que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a quo
que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do entendimento
consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível
apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do
CPC. 5. Embargos de divergência não providos. (EAR Esp 746.775/PR,
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator p/ Acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, D Je de
.) Ressalte-se que, em
30/11/2018
atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada
de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações
genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula n. 182/STJ. Ante o exposto, com base no art. 21-E, inciso
V, c/c o art. 253, parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, não conheço do agravo em recurso especial.
Publique-se. Intimem-se.

Para alcançar conclusão diversa daquela alcançada pelas instâncias ordinárias,
especialmente a respeito da inexistência de motivação de gênero nas condutas atribuídas
ao agravante, bem como para desclassificação do delito, seria necessário o revolvimento
do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. Reforço que a
decisão monocrática agravada está de acordo com a jurisprudência da 5a Turma desta
Corte. Veja-se:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ART. 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL - CP. LESÃO
CORPORAL EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 65 DO DECRETO-LEI
N. 3.688/41 (LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS - LCP).
PERTURBAÇÃO DE TRANQUILIDADE. 1) INTIMAÇÃO PARA SESSÃO
DE JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. DESCABIDA. 2)
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. SÚMULA N. 568 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. INOCORRÊNCIA.
EVENTUAL VÍCIO SANÁVEL COM JULGAMENTO DO AGRAVO
REGIMENTAL. 3) VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5o E 7o, AMBOS DA LEI
Documento eletrônico VDA48133080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 11/06/2025 19:04:13
Código de Controle do Documento: b94f83b0-4763-47a5-ae2e-54a82a2f6faa

N.
11.340/06
(LEI
MARIA
DA
PENHA).
INOCORRÊNCIA.
COMPETÊNCIA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. 3.1)
VULNERABILIDADE PRESUMIDA. 3.2) DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
NÃO CONHECIDO. PARADIGMA EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA
NÃO ADMITIDO. 4) VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 185, 196 E 203, TODOS
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INOCORRÊNCIA.
DOCUMENTOS QUE PODEM SER JUNTADOS EM QUALQUER FASE
DO PROCESSO. DEFESA QUE PODE SE MANIFESTAR EM
ALEGAÇÕES FINAIS E NÃO DEMONSTROU NECESSIDADE DE
NOVO INTERROGATÓRIO DO RÉU. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 5)
VIOLAÇÃO AO ART. 158 DO CPP. INOCORRÊNCIA. EXAME DE
CORPO DE DELITO INDIRETO LEGALMENTE ADMITIDO. LEI
MARIA DA PENHA QUE TAMBÉM PREVÊ COMPROVAÇÃO DA
MATERIALIDADE POR PRONTUÁRIO MÉDICO. 5.1) DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA. 6) VIOLAÇÃO AO ART. 65 DA LCP. ÓBICE DO
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, CONSOANTE SÚMULA N. 7
DO STJ. 7) VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 381, III, 619 E 620, TODOS DO
CPP, E AOS ARTIGOS 1022, PARÁGRAFO ÚNICO, II, E 489, § 1o, III E
IV, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO RELEVANTE. 7.1) DOLO EXTRAÍDO DAS CONDUTAS
PERPETRADAS PELO AGRAVANTE. 8) AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A apresentação em mesa do agravo regimental (recurso interno em
matéria penal) para julgamento independe de inclusão em pauta, afastando-se
a necessidade de intimação, consoante jurisprudência pacífica nesta Corte.
2. A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da
colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, ainda que não
viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas, sendo certo que a
possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão,
como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o
que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante (AgRg no HC
485.393/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe
).
28/3/2019
3. As condutas perpetradas no contexto da relação íntima de afeto que
tiveram o agravante e a vítima (ex-namorados) ensejam a aplicação da Lei
Maria da Penha.
3.1. A própria Lei n. 11.340/2006, ao criar mecanismos específicos para
coibir e prevenir a violência doméstica praticada contra a mulher, buscando a
igualdade substantiva entre os gêneros, fundou-se justamente na indiscutível
desproporcionalidade física existente entre os gêneros, no histórico
discriminatório e na cultura vigente.
Ou seja, a fragilidade da mulher, sua hipossuficiência ou vulnerabilidade,
na verdade, são os fundamentos que levaram o legislador a conferir proteção
Documento eletrônico VDA48133080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 11/06/2025 19:04:13
Código de Controle do Documento: b94f83b0-4763-47a5-ae2e-54a82a2f6faa

especial à mulher e por isso têm-se como presumidos. (Precedentes do STJ e
do STF). (AgRg no AREsp 1439546/RJ, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe
).
05/08/2019
3.2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que não se
admite como paradigma para comprovar eventual dissídio, acórdão proferido
em habeas corpus, mandado de segurança, recurso ordinário em habeas
corpus, recurso ordinário em mandado de segurança e conflito de
competência. Inúmeros precedentes.(AgRg no REsp 1849766/AC, Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe
).
09/09/2020
4. A juntada de documentos pela acusação após o interrogatório do réu é
admitida, consoante art. 231 do CPP. No caso em tela, inexistente prejuízo
(art. 563 do CPP), eis que a defesa apresentou alegações finais após a juntada
de documentos pelo assistente da acusação e não ficou demonstrada
necessidade de novo interrogatório do réu.
5. O exame de corpo de delito indireto está previsto no art. 158 do CPP,
bem como o art. 12, § 3o, da Lei n. 11.340/06 admite como meio de prova
laudos ou prontuários médicos oferecidos por hospitais.
5.1. A ausência de similitude fática com o acórdão paradigma impossibilita
o conhecimento do dissídio jurisprudencial, sendo certo que no acórdão
recorrido, ao contrário do paradigma colacionado, o Tribunal de Justiça não
identificou ocorrência de circunstâncias anormais no exame indireto, bem
como apontou a segura palavra da vítima, corroborada por outros depoimentos
testemunhais.
6. Para se acolher o pleito de absolvição pelo cometimento da contravenção
penal do art. 65 da LCP seria necessário o reexame fático-probatório, vedado
conforme Súmula 7 do STJ, eis que o Tribunal de Justiça apontou elementos
concretos no sentido de que o agravante, de forma intencional, em verdadeira
perseguição, perturbou a tranquilidade da vítima para mudar o desejo dela de
não mais com ele avistar-se, configurando o motivo reprovável.
7. Apenas a omissão relevante ao deslinde da controvérsia constitui
negativa de prestação jurisdicional, por violação do art. 619 do CPP (AgRg no
AREsp 1605529/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA,
DJe
).
23/06/2020
7.1. No caso concreto, o Tribunal de Justiça não foi omisso a respeito dos
fatos, nem a respeito do exame de corpo de delito, da demora da vítima para
noticiar o delito, do dolo nas condutas e da verossimilhança no depoimento da
vítima. Especificamente quanto ao dolo da lesão corporal, a própria
circunstância apurada no feito que é comum nos delitos de violência
doméstica (tapa no rosto da vítima não reconhecido pelo agravante) denota o
animus laedendi.
8. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.638.190/RJ, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
24/11/2020
27/11/2020

Documento eletrônico VDA48133080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 11/06/2025 19:04:13
Código de Controle do Documento: b94f83b0-4763-47a5-ae2e-54a82a2f6faa

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA48133080 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 11/06/2025 19:04:13
Código de Controle do Documento: b94f83b0-4763-47a5-ae2e-54a82a2f6faa

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0228558-4
AREsp 2.675.400 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00269710920218130338 10000232684886001 10000232684886002
10000232684886003 269710920218130338
EM MESA
JULGADO: 10/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BRUNO RANGEL MAGALHAES FREITAS
ADVOGADO
: MARCELO SILVA MAROMBA - MG113115
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: BRUNO RANGEL MAGALHAES FREITAS
ADVOGADO
: MARCELO SILVA MAROMBA - MG113115
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245551614281434908@
2024/0228558-4 - AREsp 2675400 Petição : 2024/0061883-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48129660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/06/2025 12:37:06
Código de Controle do Documento: B5D39503-0DC4-4130-9C0F-0A2D5FB11AC7